Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-28.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO ENTREGA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. No caso, o provimento jurisdicional almejado pela apelante, pretendido reconhecimento da improcedência do pedido de compensação por danos morais, já havia sido expressamente acolhido em sentença. Nenhum interesse recursal no ponto.

2. Além de não ter apresentado nenhuma prova da condição de hipossuficiência, ao recolher o preparo a apelante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, obstando, assim, o deferimento do pedido em razão da preclusão lógica. Precedentes.

3. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. Ação de resolução contratual por inadimplemento cumulada com pedido de ressarcimento de valores e compensação por danos morais. Correspondência e atuação das associações vinculadas ao empreendimento. Definição sobre a existência ou não do direito invocado, eventual responsabilidade individual e matéria relativa aos pagamentos, matérias de mérito, resolução em momento oportuno. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas.

4. Tanto a existência quanto o objeto do negócio jurídico, assim como a não entrega da unidade, são inequívocos e foram confirmados pela prova oral produzida. A comunicação mantida entre a autora e a representante legal da associação contratada também demonstra o longo histórico de cobranças e reclamações pela demora na entrega, assim como inúmeras promessas de solução do impasse. Porque abusiva, não pode ser admitida a alegação de não previsibilidade objetiva quanto à data de entrega pela relativização do prazo ou em razão da sua vinculação a fato atribuível a construtora ou a terceiro. O histórico apresentado demonstra que o segundo contrato sobreveio após nova estipulação resultante de proposta de migração, tentativa de resolução do problema relacionado à promessa entrega do imóvel e busca de substituição do terreno habitacional inicial por unidade imobiliária construída em valor superior, o que, todavia, não foi possível, ante a impossibilidade de obtenção de financiamento imobiliário pela autora. O próprio instrumento previa que, em caso de não aprovação do cadastro proposto para a autora, tanto este quanto o contrato original que deu ensejo ao segundo seriam rescindidos de pleno direito, sem qualquer ônus para quaisquer das partes contratantes. Desse modo, seja por força do art. 475 do Código Civil, seja por força de cláusula resolutiva, deve ser mantida a determinação de resolução do negócio jurídico celebrado.

5. Com a resolução contratual, as partes devem retornar ao estado inicial, o que assegura à compradora o direito ao ressarcimento de eventuais valores pagos. Conforme consignado em sentença, os contratos celebrados são onerosos. Consta dos pactos a indicação de que as partes assumiram, de forma recíproca, relevantes obrigações, sendo a principal da autora o pagamento da retribuição financeira. Apesar da prova oral produzida e da comunicação mantida com uma das associações evidenciar que, se não a integralidade do preço, pelo menos alguns valores foram pagos parceladamente, como definido em sentença, não há nos autos elementos que permitam a pronta aferição do exato valor pago a ser restituído ao final, motivo pela qual a questão deverá ser inteiramente elucidada em sede de liquidação.

6. Recurso de AMMVS conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. Recurso de ABENESA parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, desprovido.